Tribunal: TJPA
Processo: 0800079-88.2020.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800079-88.2020.8.14.0030

APELANTE: MANOEL SANTANA DA LUZ BORGES

APELADO: MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu da apelação cível e lhe negou provimento, em ação de cobrança ajuizada por servidor temporário em face do Município de Marapanim.

2.

O agravante sustentou erro material quanto à data de ajuizamento da ação para fins de aplicação da prescrição trintenária do FGTS, pleiteou a conversão de licenças-prêmio em pecúnia e impugnou a distribuição dos ônus sucumbenciais e a compensação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é aplicável a prescrição trintenária do FGTS à contratação temporária nula; (ii) o servidor temporário faz jus à conversão de licença-prêmio em pecúnia; e (iii) é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a compensação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmada nos Temas 608 e 1189 da Repercussão Geral, estabelece a aplicação do prazo prescricional quinquenal às demandas de cobrança de FGTS decorrentes de contratos temporários nulos, afastando a prescrição trintenária.

4. A nulidade da contratação temporária limita os efeitos jurídicos ao pagamento do saldo salarial e ao levantamento dos depósitos do FGTS, não sendo devida a concessão de vantagens privativas de servidores efetivos, como licença-prêmio ou sua conversão em pecúnia, conforme os Temas 916 e precedentes recentes do STF.

5. Configurada a sucumbência recíproca, correta a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, observados os critérios do art. 85 do CPC, inexistindo violação à vedação de compensação de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. À cobrança de FGTS decorrente de contrato temporário nulo aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

2. A nulidade da contratação temporária não assegura ao servidor direitos próprios do regime estatutário, como licença-prêmio ou sua conversão em pecúnia.

3. Reconhecida a sucumbência recíproca, é legítima a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; art. 37, II e IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 85, 86 e 932.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212/DF (Tema 608); STF, RE 596.478/RR (Tema 916); STF, RE 1.336.848/PA (Tema 1189); STF, RE 1.405.442/PA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MANOEL SANTANA DA LUZ BORGES
em desfavor da decisão monocrática (ID nº 24147165), proferida por este Relator, na qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação de Cobrança.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, considerando a suspensão dos prazos processuais pelo recesso judiciário, e a dispensa do preparo por ser beneficiário da justiça gratuita.

No mérito, quanto ao FGTS, aponta a existência de erro material na decisão agravada no que tange à data de ajuizamento da ação; afirma que a demanda foi protocolada em meio físico no dia 11/11/2019, e não em 19/04/2020 como constou no
decisum
, razão pela qual defende que, nos termos da modulação de efeitos do Tema 608 do STF (ARE 709.212/DF) e do REsp 1.841.538-AM, deve ser aplicada a prescrição trintenária ao caso, uma vez que a ação foi proposta antes do marco temporal de 13/11/2019.

No que concerne às licenças-prêmio, o recorrente aduz que a declaração de nulidade do contrato temporário não deve limitar os direitos do servidor apenas ao FGTS e saldo salarial, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

Argumenta que a jurisprudência deste Tribunal e das instâncias superiores admite a conversão em pecúnia de licenças não gozadas mesmo para servidores temporários, devendo o servidor "de fato" ter seus direitos garantidos conforme o paradigma do servidor efetivo.

Por fim, insurge-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais e a determinação de compensação dos honorários advocatícios.

Alega que o Município de Marapanim não apresentou contestação nem contrarrazões, não havendo que se falar em sucumbência recíproca.

Sustenta, ainda, que a compensação de honorários é expressamente vedada pelo art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, citando jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.082.582-RJ).

Pugna, ao final, pelo exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado para reformar a decisão monocrática e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 26162140).

Posteriormente,
por meio de decisão (ID nº 28424143), este Relator determinou o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento de Repercussão Geral da matéria em discussão nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.336.848/PA (Tema 1189/STF), que versava sobre a aplicabilidade do prazo prescricional em casos de cobrança de FGTS decorrente de contratos temporários nulos.

Com o trânsito em julgado do referido paradigma, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas - NUGEPNAC (ID nº 31498114) informou sobre o fim da suspensão processual e a fixação da tese de que
'O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932'
.
Vieram, então, os autos conclusos para julgamento.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A presente demanda tem por objeto analisar se o agravante possui direito ao depósito do FGTS em virtude do contrato temporário de trabalho celebrado com o Município de Marapanim.

Quanto ao pedido relacionado ao termo inicial do prazo prescricional, não assiste razão à parte. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente é de 05 (cinco) anos, e não mais de 30 (trinta) anos. Sendo assim, deve prevalecer o prazo quinquenal, razão pela qual não há que se falar em aplicação da prescrição trintenária.

Nesse sentido, verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

A definição da prescrição quinquenal, em razão da manifestação vinculada do STF, afasta qualquer discussão sobre o tema.

Acrescente-se, ainda, que o percebimento do FGTS referente ao período trabalhado não atingido pela prescrição, não sofrerá qualquer acréscimo de multa, conforme restou assentado no RE nº 705.140/RS, segundo o qual as contraprestações sem concurso pela Administração Pública geram o direito à percepção dos salários do período trabalhado (AgRg no ARE 897.969, rel. Min. Mendes) e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

Diante do entendimento consolidado pelas Cortes Superiores, conclui-se que o agravante possui direito ao recebimento das verbas referentes ao depósito do FGTS, mesmo que o regime jurídico aplicável seja o administrativo. Isso ocorre porque ficou demonstrada nos autos a nulidade do contrato temporário em razão do decurso do tempo.

Contudo, quanto ao prazo prescricional aplicável, é pacífico que as demandas de qualquer natureza contra a Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal estão sujeitas ao prazo quinquenal, conforme previsto no Decreto nº 20.910/32. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1181279/PA, afastou a incidência da prescrição bienal, reconhecendo a aplicação do prazo quinquenal para as verbas de FGTS.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2019. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CF. TEMAS 191, 308 E 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478- RG, RE 705.140-RG e ARE 709.212-RG. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com o decidido por esta Suprema Corte, quando do julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, do RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki e do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário. Temas 191, 308 e 608 da sistemática da repercussão geral. 2. Inaplicabilidade, no caso, da prescrição bienal, uma vez que nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, esta somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao Decreto 20.910/32, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (STF - RE: 1181279 PA, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/08/2020).

.....................................................................................................

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS
.
PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO.
SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA
. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

No presente caso, o contrato de trabalho vigorou entre 01/03/1984 e novembro de 2017, tendo o agravante ajuizado a ação em 19/04/2020. Destaca-se que o autor faz jus ao pagamento das parcelas referentes aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, em razão da aplicação do prazo prescricional quinquenal. Trata-se, inclusive, de entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA ACOLHIMENTO DA LAPSO TRINTENÁRIO EM FACE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AFETA AO TEMA 608 DO STF. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu, regra geral, que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. 2. Aplica-se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608) julgado em 13/11/2014, para aferição da prescrição retroativa. 3. No mesmo julgamento do ARE 709.212, ficou excepcionado que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto, qual seja, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do mencionado julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da referida decisão. 5. Tal precedente incide na hipótese, devendo-se garantir o pagamento de FGTS referente a todo o período do trabalho, mantendo os demais termos do acórdão de desprovimento da Apelação Cível. 6. Recurso de Embargos de Declaração conhecidos e providos. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira de Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de três a dez do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro). Belém, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator. (TJPA - AC: 00025831920098140008 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 03/02/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/02/2020).

Assim, apesar da nulidade decorrente da reiterada prorrogação do contrato, em violação ao princípio constitucional de ingresso no serviço público por meio de concurso, é assegurado ao servidor temporário o direito ao recebimento de gratificação natalina e férias, nos mesmos termos dos servidores efetivos, em conformidade com a interpretação da Constituição Federal pela Corte Suprema, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

Desse modo, diante do posicionamento adotado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do AgRg no RE n.º 960.708/PA, no qual restou consignado ser devido o depósito do FGTS em caso de contratação temporária na situação específica do Estado do Pará, mesmo diante do que prevê a Lei Complementar antes mencionada, outra saída não há senão a de reconhecer o direito ao pagamento da verba fundiária.

Portanto, diante d
a fundamentação exposta e das decisões proferidas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 596.478/RR-RG, sob a sistemática da repercussão geral, e do AgRgRE n.º 960.708/PA, entendo necessário observar os artigos 932, IV e VIII, do CPC/2015 e 133, XI,
b
e
d,
do Regimento Interno deste Tribunal.

Quanto aos questionamentos acerca da conversão das licenças-prêmio em pecúnia, estes não merecem acolhimento.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a nulidade do contrato firmado entre as partes, em razão da ocupação de cargo público sem a prévia aprovação em concurso público, limita os direitos do servidor temporário. A mais alta Corte de Justiça reconhece, nesses casos, o direito ao recebimento do FGTS e do saldo de salário, sem a incidência de multas ou demais consectários típicos de verbas trabalhistas.

Diante disso, a sentença deve ser mantida, pois está em conformidade com o entendimento do STF, afastando, portanto, qualquer fundamento que sustente o pedido de conversão das licenças-prêmio em pecúnia.

Em recente decisão, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442,

o STF firmou a tese de que a contratação temporária irregular não gera o direito ao reconhecimento de tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço, ou qualquer outro benefício relacionado à permanência no serviço público, reafirmando a orientação fixada no RE 596.478-RG no sentido de que a contratação temporária, quando declarada nula, apenas gera o direito ao levantamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A propósito:

"Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral.

I. O caso em exame

1.
Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.

Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(STF - RE: 1405442 PA, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)"

Em seu voto, o relator do RE 1.405.442 afirmou categoricamente:

"O vínculo temporário, especialmente quando ultrapassa os limites temporais previstos em lei, configura uma relação jurídica nula, que não pode gerar direitos adicionais, como a contagem para fins de ATS. A concessão de tal vantagem a servidores temporários que permaneceram irregularmente nos quadros da Administração Pública implicaria violação ao princípio da legalidade, além de promover o enriquecimento ilícito em desfavor do erário"
.

O STF também já se posicionou no sentido de que os contratos temporários nulos não asseguram o direito a
licenças
-
prêmio
ou reflexos financeiros em outras verbas remuneratórias, salvo no que tange ao salário diretamente devido pelo tempo trabalhado:

"ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4876. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO NULA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Em se tratando de contratação nula de servidor temporário, uma vez derivada da Lei Complementar Estadual mineira nº 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF,
não é devida indenização a título de férias-prêmio, eis que, como se depreende do Tema 916 da Repercussão Geral, somente é assegurada a esses trabalhadores a remuneração devida pelo trabalho desempenhado e o depósito do FGTS.
2. Agravo regimental provido, por maioria, para dar provimento ao apelo extraordinário, restaurando a sentença de improcedência da pretensão exordial. (STF - RE: 1358592 MG 5032564-42.2017.8.13.0024, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 11/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)"

No caso em questão, a autora foi contratada como servidora temporária, o que, segundo a jurisprudência vinculante do STF, impede o reconhecimento de benefícios exclusivos de servidores efetivos, como o adicional por tempo de serviço, a licença-
prêmio
, dentre outras verbas como o abono PIS/PASEP.

A seu turno, quanto ao pedido, sobre honorários sucumbenciais, em que pese os argumentos expostos, não assiste razão ao agravante.

Verifica-se que a condenação levada a efeito na decisão recorrida revela que as partes tiveram argumentos vencedores e vencidos, de sorte que, se estas mostraram-se vencedoras e vencidas na presente demanda, portanto, a verba de sucumbência e custas processuais devem ser rateadas entre os litigantes.

Com relação aos honorários advocatícios, entendo que sua fixação obedeceu aos critérios estabelecidos no art. 85 do Novo Código de Processo Civil (NCPC). Assim, verifico que a fixação dos honorários advocatícios na presente ação está em conformidade com esses parâmetros legais, não havendo motivo para sua alteração, a referida decisão.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação para reformar sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, sem, contudo, se pronunciar quanto à repartição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Verificada omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios,
impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, diante do resultado do julgamento que alterou parcialmente a sentença
.

5.
A jurisprudência do STJ determina que, nos casos de sucumbência recíproca, os honorários sejam calculados proporcionalmente sobre o valor da condenação e o proveito econômico obtido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e providos para suprir a omissão quanto à sucumbência recíproca, redistribuindo-se os honorários advocatícios nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC.
Tese de julgamento: 1.
A omissão relativa à fixação da sucumbência recíproca no julgamento de apelação pode ser suprida em sede de embargos de declaração
. 2.
Verificada a vitória e derrota parciais entre as partes, impõe-se a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1500280/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/02/2023; TJPA, EDcl na ApCív nº 0001985-56.2011.8.14.0065, Rel. Desa. Gleide Moura, j. 19/09/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000242-64.2018.8.14.0065 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE USUCAPIÃO.
CONFIGURAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte requerida em ação de reintegração de posse, visando à reforma do capítulo da sentença que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando a divisão proporcional das custas processuais e arbitrando honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa para cada parte. A sentença julgou improcedente o pedido possessório da autora e extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido reconvencional de usucapião formulado pela requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da sucumbência recíproca na hipótese em que a autora teve seu pedido principal julgado improcedente, e a requerida, por sua vez, teve extinto, sem resolução do mérito, o pedido reconvencional de reconhecimento de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de usucapião, ainda que intitulado como “pedido contraposto”, possui natureza reconvencional, por ter sido formulado de modo autônomo na contestação, com pretensão declaratória própria e exercício pleno contraditório por ambas as partes.

4. A extinção do pedido reconvencional, ainda sem resolução do mérito, configura sucumbência da parte reconvinte, nos termos do art. 85, §1º, do CPC/2015, o que impõe a repartição dos ônus sucumbenciais.

5. A autora decaiu integralmente de sua pretensão possessória e a requerida decaiu de sua pretensão declaratória de usucapião, o que caracteriza hipótese de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC/2015.

6.
A sentença recorrida não incorreu em
error in judicando
ao reconhecer a sucumbência recíproca, devendo ser mantida em sua integralidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §1º e §2º; 86; 485, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.940.016/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 30/06/2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009250-17.2017.8.14.0060 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/11/2025 )

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026